Tribunal: TJDFT
Processo: 0715853-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. SEGURO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES. PREVISÃO CONTRATUAL. TERMO ADITIVO. ADAPTAÇÃO AOS TERMOS DA LEI 9.656/98. ÍNDICE E CRITÉRIOS. NÃO ATENDIMENTO. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 464, §1o, II, do CPC, preconiza que o juiz indeferirá a perícia quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas. Dessa forma, em vista da prova documental colacionada aos autos, as quais foram suficientes para formar o convencimento do juízo sentenciante, despiscienda a produção da prova pericial.

2. Segundo a Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

3. A despeito das alegações do plano de saúde réu, restou demonstrado nos autos que o reajuste devido para o contrato da parte autora deve ser o de 9,98% (nove vírgula noventa e oito por cento) ao invés do reajuste de 53,63% (cinquenta e três virgula sessenta e três por cento), como pretende o plano recorrente, em razão da adequação contratual realizada, e da edição da Lei n.o 9.656/98, por meio da assinatura do termo aditivo entre as partes.

4. Apelação conhecida e não provida.